Tribunal: TRF3
Processo: 0002339-57.2012.4.03.6121
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
112/283)

0002339-57.2012.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79180

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDOFILIA. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI No 8.069/90. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA.

1. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados pelos laudos, que demonstram o armazenamento e disponibilização de arquivos de imagens e de vídeos envolvendo crianças ou adolescentes em cenas de sexo explícito ou com conotação sexual, sendo que o computador apreendido pertence ao acusado.

2. Ao contrário do que afirma o apelante, o teor dos depoimentos judiciais e as provas produzidas sob o crivo do contraditório comprovam que ele tinha consciência da ilicitude da sua conduta, que se protraiu no tempo, e tinha vontade de armazenar as imagens, tanto que foram encontrados diversos arquivos em seu computador. É importante dizer que os arquivos não se armazenam sozinhos, sendo necessário que alguém o faça, e, conforme a prova pericial, isso foi realizado por meio do usuário do apelante e da sua conta particular no comp

Inteiro teor:
112/283)

0002339-57.2012.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79180

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDOFILIA. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI No 8.069/90. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA.

1. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados pelos laudos, que demonstram o armazenamento e disponibilização de arquivos de imagens e de vídeos envolvendo crianças ou adolescentes em cenas de sexo explícito ou com conotação sexual, sendo que o computador apreendido pertence ao acusado.

2. Ao contrário do que afirma o apelante, o teor dos depoimentos judiciais e as provas produzidas sob o crivo do contraditório comprovam que ele tinha consciência da ilicitude da sua conduta, que se protraiu no tempo, e tinha vontade de armazenar as imagens, tanto que foram encontrados diversos arquivos em seu computador. É importante dizer que os arquivos não se armazenam sozinhos, sendo necessário que alguém o faça, e, conforme a prova pericial, isso foi realizado por meio do usuário do apelante e da sua conta particular no computador, protegida por senha, à qual os demais usuários do computador não tinham acesso, conforme seus depoimentos, de modo que o elemento subjetivo do tipo está devidamente demonstrado.

3. Os fundamentos utilizados não são adequados e não justificam a exasperação da pena-base, na forma realizada, tendo em vista que tais fundamentos são ínsitos ao tipo penal, que pune a exposição nociva de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito.

4. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena-base de cada crime, ficando a pena total fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.